Tribunal: TJSP
Processo: 2253169-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIA – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE ATÉ FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL SEM PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIA ÚTIL NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DE RETENÇÃO – PRETENSÃO DE SE MANTER NA POSSE AFASTADA.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253169-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante JOSÉ ROBERTO
SCUCIATO, são agravados FLAVIO JOSÉ BARALDI, GISELI TEREZA BARALDI DE
MELLO, PAULO EDUARDO BARALDI, WANDERLEY ITALO BARALDI,
VIRGÍNIA ROSE BARALDI LIMA, WOLNEY ROBERTO ROSSELI BARALDI,
LETICIA TAGIAROLLI BARALDI, WARLEY ROSSELI BARALDI, WANDA
ROSSELI BARALDI e TEREZINHA NILZA BARALDI PESSUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253169-20.2019.8.26.0000 -Voto no 35196
2
Agravante: José Roberto Scuciato
Agravados: Flávio José Baraldi e outros
Comarca: Jaú - 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Daniela Almeida Prado Ninno
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIA LIMINAR DE
MANUTENÇÃO DE POSSE ATÉ FINAL DO PROCESSO
DESCABIMENTO
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL
SEM PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
BENFEITORIA ÚTIL NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DE RETENÇÃO

PRETENSÃO DE SE MANTER NA POSSE AFASTADA.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 35196
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em “Ação Declaratória de Retenção de Benfeitorias c.c. Pedido
Indenizatório pelas Benfeitorias e Fundo de Comércio c.c. Consignação em
Pagamento”, indeferiu tutela de urgência pelo qual o locatário pretendia
permanecer na posse do imóvel julgamento final do processo.
O agravante alega, em síntese, que possui direito de
retenção do imóvel até o recebimento da indenização pela construção que,
de boa-fé, levantou no terreno, sob pena de enriquecimento sem causa.
O recurso foi inicialmente distribuído à 27a Câmara do
Direito Privado que, após receber o recurso no efeito devolutivo e intimar a
parte contrária para contrarrazões, reconheceu a incompetência em razão da
existência de recurso anterior julgado por esta 30a Câmara, envolvendo as
mesmas partes, determinando-se a redistribuição em razão da prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253169-20.2019.8.26.0000 -Voto no 35196
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A questão já foi apreciada por esta Câmara, por ocasião
do julgamento de agravo de instrumento no 2257455-41.2019.8.26.0000,
interposto pelo locatário, ora agravante, contra decisão que deferiu liminar em
ação de despejo por denúncia vazia promovida pelos agravados.
Na hipótese o locatário ajuizou ação declaratória e insiste
no direito de exercer a retenção com base no prédio que teria levantado no
terreno, alugado sem qualquer construção, buscando a manutenção de posse
do bem até o julgamento final do processo.
Entretanto, conforme já decidido anteriormente, referida
edificação caracteriza-se como benfeitoria útil (já que aumenta o uso do
imóvel), a qual, nos termos do art. 35 da Lei 8.245/91, apenas autoriza o
exercício do direito de retenção se tiver sido autorizada pelo locador, fato que
não foi comprovado no caso dos autos, uma vez que a locação foi verbal, de
modo que não é verossímil o direito de se manter na posse do imóvel, cujo
despejo por denúncia vazia já foi decretado, o que faz correta a decisão de
primeiro grau em indeferir a pretensão do agravante.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator